Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8000476-76.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000020-08.2026.8.05.0201 PACIENTE: BRUNO MIRANDA DE SOUZA IMPETRANTE: JOSE ALVARO GEMIN NETO IMPETRADO:1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO-BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, ANTE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE NA FASE CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Bruno Miranda de Souza, objetivando o relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), por decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a não juntada do exame de corpo de delito inquina de ilegalidade a segregação cautelar; (iii) determinar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP; (iv) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (v) verificar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade na fase cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de realização da audiência de custódia no prazo legal não implica nulidade automática da prisão preventiva, desde que presentes fundamentos concretos e idôneos, constituindo, contudo, direito subjetivo do preso a sua realização. 4. A não juntada do laudo de exame de corpo de delito configura mera irregularidade quando inexistem alegações ou indícios de maus-tratos, não sendo suficiente, por si só, para invalidar a prisão cautelar. 5. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aptos a evidenciar a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. 6. O periculum libertatis se mostra caracterizado diante do contexto fático, revelador de potencial reiteração delitiva, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema. 8. O princípio da homogeneidade não se aplica à fase cautelar, sendo inviável antecipar juízo acerca de eventual regime prisional ou incidência de causas de diminuição de pena antes da conclusão da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A ausência de audiência de custódia não invalida a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos, devendo, contudo, ser assegurada sua realização por se tratar de direito subjetivo do preso. 2. A não juntada do exame de corpo de delito constitui mera irregularidade quando inexistentes indícios de violência ou maus-tratos, não sendo causa automática de nulidade da prisão cautelar. 3. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos configuram fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva. 5. O princípio da homogeneidade é inaplicável na fase cautelar, não sendo possível antecipar eventual resultado condenatório ou regime de cumprimento de pena. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 287, 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR na Reclcl. nº 29.303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/12/2020. STF, Recl. nº 48.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/07/2021. STJ, HC nº 765.118/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/09/2022. STJ, AgRg no RHC nº 217.397/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22/10/2025. STJ, AgRg no RHC nº 186.909/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 14/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8000476-76.2026.8.05.0000, da comarca de Porto Seguro, tendo como impetrante o advogado José Álvaro Gemin Neto e paciente Bruno Miranda de Souza. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder parcialmente a Ordem, para determinar à autoridade impetrada a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8000476-76.2026.8.05.0000)